Tribunal: TJES
Processo: 0003773-75.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003773-75.2019.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
–
OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
SISTEMA TARIFADO – FIXAÇÃO NO
PERCENTUAL MÍNIMO – ART.
85, §3º, I DO CPC
–
BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO
–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
No caso em análise, constatou-se a improcedência do pedido autoral e, por consequência, foram invertidos os ônus sucumbenciais fixados em sentença, que passaram a ser devidos pelo autor da demanda, ora recorrido. Contudo, a verba honorária foi fixada na origem por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que a singela inversão dos ônus sucumbenciais sem o expresso afastamento do sistema tarifado importou em omissão do julgado.

3.
No caso dos autos, evidenciado que não foram configuradas as hipóteses admitidas pelo diploma processual civil para a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, bem como que a aplicação do sistema tarifado,
in casu
, não importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora, mostra-se necessária a reforma do acórdão para fixar os honorários devidos pelo vencido na forma do artigo 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e, assim, fixar os honorários devidos pelo vencido/embargado na forma do artigo 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível e remessa necessária opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra o v. acórdão do evento 7204364, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu

do recurso de apelação cível interposto pelo embargante e, no mérito, deu-lhe provimento para anular a sentença
ultra petita
e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso II do Código de Processo Civil,

julgar improcedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar concedida em sentença, bem como, julgou prejudicados o apelo interposto pelo embargado e a remessa necessária.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7370156, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “
deixou de observar o artigo 85, §§ 3º, 4º do CPC, que dispõe de parâmetros de fixação e a metodologia de aplicação dos honorários de sucumbência em causas envolvendo a Fazenda Pública, omissa portanto a decisão
” (fl. 04).

Contrarrazões no evento 8221521, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em análise, constatou-se a improcedência do pedido autoral e, por consequência, foram invertidos os ônus sucumbenciais fixados em sentença, que passaram a ser devidos pelo autor da demanda, ora recorrido.

Contudo, a verba honorária foi fixada na origem por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que a singela inversão dos ônus sucumbenciais sem o expresso afastamento do sistema tarifado importou em omissão do julgado.

No caso dos autos, com o provimento do apelo da municipalidade, foi reconhecida a improcedência da demanda, ou seja, foram mantidas íntegras as multas aplicadas nos autos de infração nº 169/2015 e 170/2015, cujos valores correspondem ao proveito econômico obtido pela Fazenda Pública Municipal (R$ 44.513,58 – quarenta e quatro mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos).

Diante disso, evidenciado que não foram configuradas as hipóteses admitidas pelo diploma processual civil para a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, bem como que a aplicação do sistema tarifado,
in casu
, não importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora, mostra-se necessária a reforma do acórdão para fixar os honorários devidos pelo vencido na forma do artigo 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e, assim, fixar os honorários devidos pelo vencido/embargado na forma do artigo 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)